Tribunal: STF
Processo: RHC 226029
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 304 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO AOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; RHC nº 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013; RHC nº 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013; HC nº 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013; RHC nº 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014; HC nº 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017.



    2. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente a análise do mérito da matéria posta sob exame da Corte a quo. Precedentes: HC nº 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022.



    3. In casu, o recorrente, em sede de revisão criminal, teve sua condenação redimensionada para 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006; e à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 304 do Código Penal. Foram apreendidos “71 kg (setenta e um quilos) de maconha e 700g (setecentos gramas) de haxixe”.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado aos autos.



    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; HC nº 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    8. Agravo interno desprovido.